Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703951-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO Comprove o recorrente, no prazo de 02 (dias), a sua hipossuficiência juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, ou recolha as custas processuais e o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA RELATOR